Tribunal: STF
Processo: HC 243792
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante alega, em síntese, nulidade da publicação da decisão da Ministra Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que a defesa não foi intimada de sua publicação, de modo que perdeu o prazo recursal e ocorreu o trânsito em julgado.



    Requer, ao final:



    “II- O acolhimento do pedido de liminar, dada a urgência do presente Habeas Corpus nulidade do trânsito em julgado e restituição do prazo para a manifestação da decisão proferida em sede do Superior Tribunal de Justiça, em documento de movimento de nº 111, Documento eletrônico VDA40879056. 



    III- Em última circunstância, caso não concedida a liminar, o julgamento posterior no mérito que seja reconhecido o direito do réu a nulidade do trânsito em julgado e restituição do prazo para a manifestação da decisão proferida em sede do Superior Tribunal de Justiça, em documento de movimento de nº 111, Documento eletrônico VDA40879056. 



    IV- Requer que seja oficiado o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, a fim de que se tome conhecimento que os juízes de 1º, bem como os desembargadores, juízes de 2º grau e o Colegiado do Supremo Tribunal de Justiça, não vem proferindo segurança jurídica aos componentes processuais, bem como não vem cumprindo decisões da Corte Superior. Razão pela qual sejam também oficiadas a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais-TJMG, STJ, e CNJ. Trata-se de matéria com ampla repercussão geral. A Suprema Corte já se manifestou no sentido de se conceber a presente ordem de Habeas Corpus. Razão pela qual não cumprí-la causa, além de insegurança jurídica, quebra do princípio da hierarquia e, por fim, decisões injustas e diferentes para um mesmo caso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática que indeferiu o pedido de restituição de prazo:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que não há qualquer irregularidade na decisão de fls. 791-792, publicada no DJe de 08/04/2024 (fl. 793). 



    Em consulta ao DJe do Superior Tribunal de Justiça (https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/init), cujo link de consulta é público e disponível em www.stj.jus.br, constata-se que a decisão em comento foi disponibilizada e publicada em sua íntegra. Constam da referida edição do DJe, n. 3840, disponibilizada em 05/04/2024 e publicada em 08/04/2024, todas as informações necessárias para conferir publicidade à intimação das partes e advogados, nos exatos termos da Lei n. 11.419/2006, entre elas, o número do processo, o nome das partes e de seus representantes, constando dois advogados, inclusive o advogado ora peticionante: ADRIANO ADWIRGES DE OLIVEIRA RUELA. 



    Além disso, verifica-se que não seria caso de intimação eletrônica do referido advogado, pois somente entes públicos e os núcleos de práticas jurídicas são intimados pelo meio eletrônico e o restante das intimações é realizado por meio de publicação no DJe, conforme realizado nos autos. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição do prazo recursal” (edoc. 4).



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Além disso, o art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente